Tribunal: STF
Processo: RHC 247240
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 59):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO DEVIDO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso em análise, o Tribunal de origem concluiu pela dedicação do agravante à atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos. No ponto, além da quantidade de drogas apreendidas, destacou-se a apreensão de petrechos utilizados no preparo e disseminação de entorpecentes, como liquidificador com resquícios da droga, sacos plásticos e centenas de embalagens vazias. 2. A reforma das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 3. Agravo regimental desprovido. 



    Busca o recorrente, em suma, o redimensionamento da reprimenda que lhe foi imposta pela prática do crime de tráfico de drogas, sob a assertiva de que ausente fundamento idôneo a alicerçar a inaplicabilidade do privilégio previsto no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    O Ministério Público Federal, todavia, ofertou parecer pelo “desprovimento” (eDOC 87).



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, de fato, não merece guarida, pois a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Afinal, pelo que se afere do ato inquinado coator, o Superior Tribunal de Justiça, à luz dos fundamentos lançados pelas instâncias ordinárias, manteve a rejeição das teses ventiladas pela defesa, porquanto inviável proceder à revisão pretendida sem imersão vertical sobre fatos e provas, considerada a menção pelo juízo condenatório não apenas à vultosa quantidade do entorpecente apreendido, mas também a outros elementos, como a apreensão de petrechos utilizados no preparo e disseminação de entorpecentes, a apontar dedicação ao narcotráfico. 



     



    Diante desse quadro, verifica-se que o ato inquinado coator no presente recurso não apresenta o colorido narrado no inconformismo defensivo, em especial para identificar como teratológica ou ilegal a reprimenda imposta ao recorrente.



    É inegável que as instâncias ordinárias sopesaram particularidades outras, além das delineadas pela defesa em seu petitório, afetas ao caso concreto, para rejeitar a benesse em questão, nos termos do que, aliás, determina Lei de drogas. Vejamos:



    Art. 33. […]



    [...]



     § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    Tratando-se, pois, de rejeição amparada ope legis, descabe ao Tribunal Superior e, na mesma linha, a esta Suprema Corte dissentir da conclusão das instâncias ordinárias. Na mesma linha:



    “A grande quantidade de droga apreendida (quase 900 kg de cocaína) e as circunstâncias da apreensão (comboio atuando como batedores da carga ilícita transportada) são elementos indicativos da dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 4. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias” (HC 230493 AgR, Segunda Turma, Redator(a) do acórdão Min. Nunes Marques, DJe 08.01.2024)



    “Os contornos do delito — a apreensão de 205 quilogramas de maconha e 757 gramas de skunk, o concurso de pessoas, tendo em vista que o paciente confessou que estava acompanhado de 2 batedores, e a forma de acondicionamento da droga, escondida no banco de trás de seu carro — denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. 3. Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do paciente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus” (HC 230198 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 02.10.2023)



    “A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Na dicção normativa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim. 2. Se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve ser apreciada pelo juiz do processo à luz do preenchimento, ou não, dos requisitos do artigo 33 do Código Penal. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 123042/MG, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 07/10/2014) 



    Sob esse prisma, no caso concreto, creio não ser possível divergir das conclusões das instâncias antecedentes sem revisitar as premissas decisórias associadas à dedicação à atividade criminosa e, por conseguinte, revolver fatos e provas.



    Assim, irretocável as considerações exaradas no ato coator. E, efetivamente, estando o entendimento do STJ em consonância com a consolidada jurisprudência desta Corte, não é possível a concessão da ordem pretendida, na medida em que, como já ressaltado, ausente ilegalidade ou teratologia no decisum atacado. 



    Sob essa ótica, e mantida, pois, a reprimenda imposta ao recorrente, prejudicados os demais pleitos defensivos.



    3. Diante do exposto, nos termos dos arts. 21, §1°, e 192, ambos do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente